Tribunal: STF
Processo: Rcl 66347
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Nadja Duraes Teixeira, acerca de acórdão proferido pela 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Processo n. 1004488-94.2017.8.26.0483, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte na ADC n. 42, nas ADI’s n. 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na Súmula Vinculante n. 10/STF.



    2. Alega a parte autora que “se trata, na origem, de embargos à execução opostos pela reclamante em face do Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo por objeto o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta Firmado na vigência do antigo Código Florestal (Lei 4.771/65)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a tese defendida pela embargante era a de que, com a entrada em vigor do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12), o Termo de Ajustamento de Conduta perdeu a liquidez, certeza e exigibilidade, devendo-se proceder à sua revisão e adequação às regras do novo Código Florestal, até porque a sua cláusula 3.3 possibilitava essa adequação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que a “sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, (...) acolheu os embargos à execução e julgou extinta a execução, ante a inexigibilidade do título executivo (TAC), considerando a aplicabilidade do novo Código Florestal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que o Ministério Público interpôs apelação na qual “a 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo conheceu do recurso e converteu em diligência, por entender que, muito embora tenha o TAC, objeto dos embargos, sido firmado sob a vigência do anterior Código Florestal (Lei nº 4.771/65), mister se fazia a aplicação, à espécie, das regras contidas no novo Código (Leis nº 12.651/2012 e 12.727/2012), e assim, determinou o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse realizada perícia técnica na aludida propriedade, tendente aos esclarecimentos quanto ao efetivo cumprimento, ou não do termo firmado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que o Tribunal de Justiça Estadual “deu provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, sob fundamentação de que o termo de ajustamento de conduta - TAC foi firmado quando estava em vigor o antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/65) e, assim, deveria se seguir os preceitos do antigo Código Florestal, e não do novo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Segue a ementa da decisão do recurso de apelação apresentado pelo Ministério Público:



    EXECUÇÃO DE TAC EMBARGOS DEMARCAÇÃO, INSTITUIÇÃO E AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL RECUPERAÇÃO DE APP ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TAC FIRMADO – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL DEVER DE INSTITUIÇÃO DE TAL ÁREA DE ACORDO COM A LEI Nº 4.771/65 DESCUMPRIMENTO DO TERMO, ADEMAIS, COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES RECURSO PROVIDO. Tendo sido demonstrado por meio das provas periciais contidas nos autos de que houve o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público no que concerne à instituição, demarcação e isolamento de reserva legal e, ainda, à recomposição das áreas de preservação permanente, vê-se que por ter sido firmado aludido termo quando estava em vigor a Lei nº 4.771/65, deve seguir os preceitos do Código Florestal anterior, conforme entendimento predominante exarado pelo C. STJ. Assim, de rigor o reconhecimento da improcedência do feito, mas determinando que os executados procedam à instituição da área de reserva legal de acordo com os arts. 16, IV, e 44, bem como que recupere as áreas de preservação permanente, de modo que se proceda à regeneração natural. Recurso do autor provido para tal fim.



    Explica que “a reclamante opôs Embargos de Declaração. No entanto, embora tenham sido conhecidos, foram negados provimento sob a fundamentação de suposta infringência”. Após, “interpôs Recurso Especial” que “foi distribuído Relator Ministro Francisco Falcão, que negou provimento ao recurso especial, o que ensejou a interposição do agravo interno” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “a Segunda Turma negou provimento ao agravo interno, ensejando a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados. A reclamante, então, interpôs Recurso Extraordinário, distribuído ao Ministro Vice-Presidente do STJ (Og Fernandes), que, em decisão monocrática, inadmitiu o Recurso” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão reclamada, ao não considerar aplicável o novo código florestal ao TAC, firmado sob a égide do diploma ambiental atualmente revogado (Lei 4.771/65), mantendo assim a determinação de que se proceda a instituição da área de reserva legal e recupere as áreas de preservação permanente de acordo com o código antigo, acaba por negar o cômputo da área de Preservação Permanente no cômputo da área de Reserva Legal (art. 15 do novo código florestal), dentre outros artigos do novo Código Florestal (art. 59, art. 61-A, art. 66, art. 68) declarados constitucionais, aplicáveis ao caso, violando, sem dúvidas, a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “não pode o TJSP proferir decisões e acórdãos com base no princípio tempus regit actum e retrocesso ambiental para afastar a aplicação da nova lei, uma vez que isso torna vazia a nova legislação e fere a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Defende que, “no caso desta reclamante, é evidente o preenchimento dos requisitos para a aplicação do novo código florestal, especialmente porque este previu as regras de retroatividade, bem como a existência da cláusula 3.3 inserida no TAC, que possibilita a adequação da propriedade em caso de modificação da legislação ambiental e que deixou de ser observado na decisão reclamada, sob pretexto de retrocesso ambiental e tempus regit actum” (fl. 12, e-doc. 1).



    Ressalta que “a 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do TJSP ‘declarou incidentalmente inconstitucional a Lei Federal 12.651/12’, em evidente desrespeito à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal. Além disso, violou-se o disposto no art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10” (fl. 12, e-doc. 1).



    Requer tutela antecipada para “suspender a eficácia da decisão reclamada, bem como para obstar a prática de eventuais atos ou procedimentos executivos dela decorrente” (fl. 17, e-doc. 1).



    Pede no mérito que seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e as decisões posteriores que o mantiveram, restabelecendo a sentença do juízo de primeiro grau que permitiu a aplicabilidade do novo Código Florestal. Ou, alternativamente, determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1004488-94.2017.8.26.0483, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento em conjunto das ADI’s n. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC n. 42/DF” (fl. 17, e-doc. 1). 



 Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para anular ato administrativo ou cassar decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a não alteração de termo de ajustamento de conduta em matéria ambiental firmado sob a égide do antigo Código Florestal, teria violado o disposto nas decisões proferidas nas ADI’s n. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF, 4.937/DF, ADC n. 42/DF e na Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 



    4. Nesta oportunidade, abordo trechos dos paradigmas apontados: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    (...)



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal;



    (...)



    23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    A súmula vinculante n. 10 dispõe do enunciado que segue:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    5. Quanto à suposta violação da Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 



    Este Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivo legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020).



    Desse modo, ao examinar a decisão impugnada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegada violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    6. A decisão reclamada, ao considerar que o Código Florestal anterior deve reger o termo de ajustamento de conduta firmado sob sua vigência, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nas ADI’s n. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e ADC n. 42/DF, no que diz respeito ao cômputo de Área de Preservação Permanente na Área de Reserva Legal.  



    Explico. Diferente do que alega a ora Reclamante, o entendimento firmado nas ADI’s n. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e ADC n. 42/DF não foi flagrantemente violado, pois a decisão reclamada verificou o descumprimento do TAC celebrado e a persistência do dano ambiental, sem que houvesse a averbação da área de reserva legal, tampouco a adequação necessária no CAR, decidindo pela irretroatividade do novo Código Florestal ao caso. 



    Em complemento, esclareço que este Supremo Tribunal Federal não decidiu, nessas ações de controle de constitucionalidade, acerca da aplicação retroativa do novo Código Florestal aos termos de ajustamento de conduta firmados sob a vigência do antigo código, e que o TAC celebrado possui eficácia de título executivo extrajudicial.



    Desse modo, a decisão reclamada não merece reforma, uma vez que não afastou a aplicação dos artigos da Lei nº 12.651/2012 (novo Código Florestal), mas sim decidiu no sentido da irretroatividade dessa lei para fins de modificar o cumprimento do TAC, título líquido e exequível anterior a sua vigência, em observância ao ato jurídico perfeito.



    Nesse sentido já decidiu esta Corte:



    RECLAMAÇÃO. ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO LEGAL ÀS ÁREAS DE CERRADO. LIMITES. ADI 4901, 4902, 4903, 49378 E ADC 42. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os acórdãos paradigmas não trataram especificamente da questão a envolver o momento em que o cerrado passou a ser protegido, tampouco analisaram a possibilidade de supressão dessa vegetação à luz da legislação anterior. Conforme bem sintetizado pelo Ministro Roberto Barroso, a matéria objeto de análise no julgamento da ADC 42 e das ADI 4901, 4902, 4903 e 4937 foi “a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651, de 2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais” (Rcl 46752 AgR, Primeira Turma, DJe 23.5.2022) 2. A ausência de identidade material entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 51.843-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 10.03.2023)



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência do STF considera indispensável para o cabimento da reclamação a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



    Pelo exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente